Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-49.2025.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004505-49.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS HAGEMANN LOPES DAMO - CPF: 047.113.231-47 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADOS EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação aos embargos à execução nº 1002992-56.2019.8.11.0037, opostos em face da ação executiva nº 1004167-56.2017.8.11.0037.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há ofensa à coisa julgada na propositura da ação declaratória após o trânsito em julgado dos embargos à execução; (ii) analisar a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, conforme dispõe o artigo 508 do CPC.

Nos embargos à execução, o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, nos termos do artigo 917, VI, do CPC.

A pretensão de declaração de inexistência de débito com base em suposto fato novo constitui hipótese em que expressamente seria cabível o manejo de ação rescisória no prazo decadencial de 02 anos, conforme disposto no art. 966 do CPC.

A relativização da coisa julgada somente é admitida em situações excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATHEUS HAGEMANN LOPES DAMO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1004505-49.2025.8.11.0037, ajuizada em face de JOSEMAR BATISTA VILELA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a existência de coisa julgada em relação aos embargos à execução nº 1002992-56.2019.8.11.0037, opostos em face da ação executiva nº 1004167-56.2017.8.11.0037.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não há ofensa à coisa julgada na matéria do presente feito, ou, alternativamente, há possibilidade jurídica de relativização da coisa julgada em razão de ofensa a valores tidos como maiores no ordenamento jurídico brasileiro.

Assevera que nos embargos à execução nº 1002992-56.2019.8.11.0037, utilizados pelo juízo como fundamento para reconhecer a coisa julgada, foram aduzidas como causa de pedir: 1) nulidade de cláusula contratual; 2) cobrança de valor de capim brachiaria e pulverização para fins de compensação; e 3) nulidade de cláusula contratual que atribuiu valor de arrendamento maior que 15% do valor venal da área.

Argumenta que o apelado levou deliberadamente o juízo a erro com malícia, ao informar que a terra fora abandonada no final do ano safra 2015/2016, omitindo que cultivou/lavrou a terra objeto do arrendamento no ano safra 2016/2017, utilizando-se do Poder Judiciário para legitimar título parcialmente ilegítimo.

Sustenta que o apelado, ao utilizar da simulação/dissimulação, simulou prejuízo de não auferimento de renda no ano safra 2016/2017, ferindo o princípio da boa-fé ao levar o Poder Judiciário a erro com o fim específico de enriquecimento ilícito.

Defende que a sentença dos embargos, em razão do erro provocado pelo ora apelado, que simulou existência de prejuízo por não recebimento do ano safra 2016/2017, deve ser flexibilizada, vez que viola norma jurídica, em especial o princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Alega que tomou conhecimento neste ano de 2025, por intermédio de imagens de satélites, que a área objeto do contrato de arrendamento foi cultivada no ano safra 2016/2017, o que impediria a cobrança desse ano safra na ação executiva, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para que continue a marcha processual.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência ou não de coisa julgada material a obstar o prosseguimento da presente ação declaratória de inexistência de débito, bem como à possibilidade de relativização da coisa julgada no caso concreto.

Na origem, o apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de JOSEMAR BATISTA VILELA, visando a declaração de inexistência de dívida oriunda de arrendamento no ano safra 2016/2017, celebrado entre as partes e objeto da ação executiva nº 1004167-56.2017.8.11.0037, em decorrência de suposto enriquecimento sem causa, com a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores equivalentes ao referido arrendamento.

Segundo a narrativa inicial, o apelado propôs Ação de Execução nº 1004167-56.2017.8.11.0037 em face do apelante, com fundamento no Quinto Aditivo Contratual datado de 13/08/2013, alegando inadimplemento do pagamento das safras agrícolas de 2015/2016 e 2016/2017, com o argumento de que as terras foram abandonadas em junho de 2016 sem qualquer satisfação ao arrendante.

O apelante sustenta que, após a desocupação das áreas arrendadas em junho/2016, houve o cultivo dessas terras no ano safra 2016/2017 pelo apelado, consoante imagem de satélite, de modo que a respectiva cobrança na ação executiva equivaleria ao enriquecimento ilícito do requerido.

A sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada material, considerando que já houve decisão transitada em julgado nos embargos à execução nº 1002992-56.2019.8.11.0037, opostos pelo ora apelante, cujos elementos possuem identidade com a presente ação, aplicando a eficácia preclusiva da coisa julgada material prevista no artigo 508 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não há ofensa à coisa julgada na matéria do presente feito, ou, alternativamente, há possibilidade jurídica de relativização da coisa julgada em razão de ofensa a valores tidos como maiores no ordenamento jurídico brasileiro.

Inicialmente, cumpre destacar que a coisa julgada material constitui atributo específico da sentença que julga o mérito da causa, tornando imutável e indiscutível a decisão, não mais sujeita a recurso, conforme dispõe o artigo 502 do CPC.

O artigo 508 do CPC estabelece que "
transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
". Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido suscitadas e decididas no processo anterior.

Nos embargos à execução, o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, conforme dispõe o artigo 917, VI, do CPC. Assim, o apelante poderia e deveria ter alegado, naquela oportunidade, que o apelado havia cultivado a área arrendada no ano safra 2016/2017, o que tornaria indevida a cobrança referente a esse período.

Ao argumentar que a ação tem como fundamento fato novo concernente a "imagens de satélites", vê-se que a parte autora indica suposta prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Nesse contexto, nota-se que o fundamento pelo qual o apelante busca a nulidade do débito constitui hipótese em que expressamente seria cabível o manejo de ação rescisória no prazo decadencial de 02 anos, como se extrai do disposto no VII do art. 966 do CPC.

A pretensão do apelante, ainda que travestida de ação declaratória, representa, em essência, uma tentativa de desconstituir decisão judicial transitada em julgado por via transversa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO DECLARATÓRIA . DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE . IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
. 1. Nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada . Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2.
Na hipótese dos autos, não bastasse ter de veicular sua pretensão à desconstituição da coisa julgada em competente ação rescisória, o ora recorrente teve a oportunidade, naquela anterior ação, de produzir todas as provas que lhe fossem úteis para demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não havendo que se admitir, em ação declaratória, em claro prejuízo à segurança das relações jurídicas, a tentativa de desconstituição da coisa julgada anteriormente formada sob a alegação de que foi realizada nova perícia
. 3. Conforme disposto no art. 508 do CPC, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua . 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. 5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário . 6. Mesmo aquelas questões previstas no art. 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória). 7 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1263854 MT 2018/0061029-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que justifique a relativização da coisa julgada. O apelante alega que tomou conhecimento, apenas em 2025, por meio de imagens de satélite, que a área arrendada foi cultivada pelo apelado no ano safra 2016/2017. Contudo, não demonstra a impossibilidade de ter obtido essa informação anteriormente, durante a tramitação dos embargos à execução, considerando que os fatos teriam ocorrido no período de 2016/2017.

Ademais, a via adequada para desconstituir a decisão transitada em julgado com base em prova nova seria a ação rescisória, nos termos do artigo 966, VII, do CPC, observado o prazo decadencial de 2 anos previsto no artigo 975 do mesmo diploma legal.

Desse modo, transcorrido o momento processual oportuno, tem-se a preclusão de novo argumento de defesa.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material a obstar o prosseguimento da presente ação declaratória.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a hipótese do art. 85, §11, do CPC, pois na origem não houve a fixação de verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025